Tribunal: TJES
Processo: 0015383-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015383-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória ajuizada por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A,
julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 0572/2012, bem como a multa administrativa dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, por parte do apelado.

Em suas razões recursais (págs. 48/53, vol II, do arquivo digital de ID 5097348), alega o apelante que a decisão administrativa que aplicou a multa foi devidamente fundamentada, não podendo se falar em inexistência de provas no procedimento administrativo para a aplicação da penalidade.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (págs. 56/61, vol II, do arquivo digital de ID 5097348), pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória ajuizada por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A,
julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 0572/2012, bem como a multa administrativa dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, por parte do apelado.

Em suas razões recursais (págs. 48/53, vol II, do arquivo digital de ID 5097348), o Município apelante alega, em suma, que as decisões proferidas no procedimento administrativo se encontram perfeitamente fundamentadas, já que indicam expressamente o dispositivo violado, com exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (págs. 56/61, vol II, do arquivo digital de ID 5097348), pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não merece reforma a sentença apelada. Senão, vejamos.

O processo administrativo em questão foi instaurado em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de supostos defeitos em veículo de sua propriedade.

Na decisão proferida, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva, que houve ofensa ao artigo 18 do CDC e, em última análise, aos direitos da consumidora reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se trecho da decisão:

4 - DO VÍCIO NO PRODUTO

Descreve o artigo 18 do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Destarte, restou claro que ambas reclamadas, responsáveis solidariamente pelo vício do produto, não repararam o mesmo no prazo de 30 dias, descumprindo o que determina o artigo supracitado do Código de Defesa do Consumidor. Há que se falar em aplicação de multa.

A decisão acima transcrita, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada pela ora apelada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.

Assim, embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

Veja-se que, no caso concreto, o procedimento administrativo junto ao Procon da capital deflagrou-se em razão de reclamação feita por um consumidor quanto a um defeito ocorrido em seu veículo, o qual a empresa apelada sequer teve acesso para constatar o vício alegado e realizar as providências cabíveis.

Por sua vez, o Procon apenas transcreveu dispositivo legal acima citado, se silenciando acerca da infração cometida pela apelada e da gravidade da vantagem auferida, a justificar o montante aplicado a título de multa.

Assim, pelo que se pode inferir da decisão acima referida, não houve a correta individualização do caso concreto, tendo o Procon Municipal apenas tecido genéricas considerações sobre infrações à legislação consumerista sem, contudo, apontar em que fatos estavam baseadas as irregularidades atribuídas à apelada.

Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto.

Dito isso, ressalto que é sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial.

Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.

Para corroborar, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA DECISÃO NÃO MOTIVADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional. 2-
Inobstante a alegação ventilada, não houve no caso dos autos a correta fundamentação pelo órgão administrativo competente. Isso porque, em momento algum do processo administrativo há qualquer prova que possa corroborar com as alegações do Procon, muito menos de forma a ensejar a multa ora questionada.
A UNIMED Vitória, tanto no processo administrativo, como nestes autos, desconstituiu de forma pormenorizada todos os supostos argumentos para uma multa administrativa. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190035717, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal. II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida. IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida.
V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL DECISÃO SANCIONATÓRIA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA OFENSA AO CONTRADITÓRIO DIREITO DE INFLUIR SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1) É nula a decisão sancionatória, proferida na órbita administrativa, que não declina as razões com lastro nas quais superou os argumentos de defesa da parte, para impor-lhe penalidade pecuniária por ofensa às regras de proteção ao consumo, eis que inviabiliza o controle da sua legitimidade na esfera judicial.
2) Na hipótese, ao se defender administrativamente do conteúdo da reclamação que lhe foi endereçada, a ora apelada deixou assente que a divergência de preços apontada pela consumidora reclamante era consequência da diferença de configuração entre o produto noticiado e aquele que por ela foi escolhido, pois o valor do Notebook Inspiration 1525 varia de acordo com o modelo de processador que lhe é agregado. 3) Embora essa diferença de preços em razão da diversidade de configuração restasse evidenciada na própria oferta utilizada, pelo Procon Municipal, como paradigma de controle do comportamento atribuído à apelada, evidenciando que a publicidade em questão manteve-se obsequiosamente afivelada ao princípio da transparência albergado pelo art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o órgão de defesa municipal não considerou esses fatos para reputar configurada a transgressão às regras de proteção ao consumo arroladas nos citados artigos 30 e 35 do CDC, sancionando a apelada no montante de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos).
4) A concretização do princípio do contraditório, tanto no campo judicial, quanto na seara administrativa, demanda não só a prévia oitiva das partes, como também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, malferindo a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de nossa Carta Maior, diante da completa desconsideração da tese da apelada pela decisão sancionatória proferida pelo Procon Municipal.
5) Denegada à apelada o direito de influir nos rumos da decisão administrativa, bem como ausente a justificativa que levou o apelante a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo, impõe-se a confirmação da sentença que anulou a decisão administrativa sancionatória. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120318555, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

Deste modo, e nos termos das razões expostas, não vislumbro razões para alterar os termos da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões elencadas, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na decisão proferida, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva, que houve ofensa ao artigo 18 do CDC e, em última análise, aos direitos da consumidora reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada pela ora apelada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.

2 -
Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

3 -
Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto.

4.
É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.

5 -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.